Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719452-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR JOSE PEGORETTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO Homologo a desistência do recurso (ID 29970367). Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se e arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator